Tribunal: STF
Processo: RE 69798
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
1. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. 2. DEMORA NO PAGAMENTO DO
PREÇO. ATUALIZAÇÃO. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA CONCEDIDA A PARTIR DA LEI
QUE A INSTITUIU. 4. JUROS COMPENSATORIOS CALCULADOS NA CONSIDERAÇÃO
DA QUANTIA DO PREÇO REAJUSTADO.
5. JUROS MORATORIOS CALCULADOS PELO MESMO CRITÉRIO DOS
COMPENSATORIOS. 6. HONORARIOS ADVOCATICIOS CALCULADOS NA BASE DA
QUANTIA INDENIZATÓRIA REAJUSTADA PELA CORREÇÃO MONETÁRIA. 7. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELA SEGUNDA TURMA.